Tribunal: TJDFT
Processo: 0749870-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749870-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE FRANCO PALHARES AGRAVADO: CAPITAL STEAK HOUSE FRANQUEADORA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Henrique Franco Palhares em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0710858-79.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de consulta de bens junto ao sistema INFOJUD, nos seguintes termos: “Vistos os autos. Remetidos os autos à contadoria, vieram os cálculos no ID 74210500. A parte exequente, no Id 75009202, manifestou concordância com os cálculos apresentados pela contadoria judicial e, ao final, requer a quebra de sigilo fiscal da requerida para localização de bens aptos à penhora. A parte executada manifestou-se (ID 75070806), arguindo que os cálculos da contadoria em cotejo aos do exequente apuraram um excesso de R$ 952,50, requerendo o acolhimento da impugnação apresentada e a condenação do exequente em honorários. É o breve relatório. Decido. Ante a realização dos cálculos pela contadoria judicial e as devidas manifestações das partes, homologo os cálculos de Id 74210500, no montante de R$ 56.022,67. Com efeito, passo à análise da impugnação anexada pela devedora (Id 68061201), na qual indicou como valor devido o montante de R$ 55.777,22 e não o montante indicado pelo exequente R$ 56.975,17 (ID 67644181), alegando um excesso de execução no montante de R$ 1.197,95. Diante do resultado apurado pela contadoria, razão assiste a parte executada quanto a existência de excesso de execução, todavia, em montante menor de R$ 952,50. Posto isso, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 952,50 e, por conseguinte, condeno o exequente ao pagamento de honorários no importe de 20% sobre o excesso encontrado. Noutro giro, indefiro a consulta de bens junto ao sistema INFOJUD (ID 75009202), uma vez que a Receita Federal não tem disponibilizado as declarações das pessoas jurídicas em sua base de dados a partir de 2017. Fica, pois, a parte exequente intimada para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias. P,I.” Narra o Agravante que ante o inadimplemento do valor em execução pela Agravada e a não indicação de bens passíveis de penhora, requereu que fosse realizada pesquisa de bens no sistema INFOJUD no intuito de localizar bens da Executada suficientes para quitar a dívida. Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da economia, celeridade processual e cooperação. Alega que a consulta ao sistema INFOJUD constitui meio lícito, possível e à disposição do credor, argumentando, ainda, que a medida possibilitaria ao Agravante verificar a situação patrimonial atual da devedora. Ressalta que, embora algumas empresas não estejam obrigadas a apresentar declaração de bens à Receita Federal, tal dispensa não constitui proibição absoluta, acrescentando que a medida pretendida não visa transferir o ônus do credor de indicar bens do devedor à penhora, mas, tão somente, conferir efetividade ao cumprimento de sentença. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo ativo. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 21536859 e 21536861). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretendem os Agravantes a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso e determinada a consulta ao sistema INFOJUD, a fim de que sejam localizados bens da devedora passíveis de penhora. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Sucede que, na espécie, não foram esgotados os meios necessários para localizar bens da devedora suficientes para quitar a dívida em execução. Com efeito, analisando os autos de origem, verifica-se que, deflagrado o cumprimento de sentença, em abril de 2020, o ora Agravante não indicou bens da Agravada passíveis de penhora (artigo 524, inciso VII, do CPC), limitando-se a requerer a penhora online de valores existentes nas contas da devedora, em caso de inadimplemento (Id. 61103696). Em seguida, ao apresentar memória de cálculo atualizada, o credor requereu a penhora dos valores via sistema BACENJUD (Id. 67644181), tendo restado infrutíferas as consultas de bens realizadas nos sistemas BACENJUD e RENAJUD (Id. 67700468). Após, apresentada impugnação ao cumprimento de sentença pela Agravada e encaminhados os autos à contadoria judicial, o ora Agravante peticionou nos autos manifestando concordância com os valores indicados no laudo da Contadoria e requerendo a quebra do sigilo fiscal da Agravada, com vistas à localização de bens passíveis de penhora (Id. 71690926). Conforme é sabido, a execução é regida pelos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva, sendo o primeiro voltado à proteção do devedor, enquanto o último visa a defesa dos interesses do credor. Tratando-se de princípios que são, a priori, conflitantes, compete ao juiz, a partir da análise do caso concreto, exercer um juízo de ponderação, com o objetivo de encontrar a solução que melhor atenda aos fins da justiça, sem esvaziar completamente o conteúdo das normas em questão e nem desprezar integralmente o sentido de proteção previsto em ambos os princípios. O sistema INFOJUD permite acesso, online, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal e às declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural e visa garantir, ao menos potencialmente, a efetividade do processo de execução (ou cumprimento de sentença). No entanto, por se tratar de consulta a informações sigilosas constantes na base de dados da Receita Federal, a consulta ao sistema INFOJUD se equipara à quebra de sigilo bancário e somente se justifica em situações excepcionais, em que evidenciado que o credor esgotou todos os meios disponíveis para localizar bens do devedor passíveis de penhora, sem sucesso, hipótese que não se verifica no caso em análise. Nesse sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. I - A consulta ao sistema Infojud, a fim de localizar bens penhoráveis, é medida excepcional, porque corresponde à quebra de sigilo bancário, e deve ser deferida somente se exauridos os meios para localizar bens penhoráveis, o que não ficou constatado na execução em exame. II - Agravo de instrumento desprovido”. (Acórdão 1169431, 07046501920198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. RECEITA FEDERAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD, eRIDIF e a expedição de ofício diretamente à Receita Federal são medidas excepcionais, cabíveis apenas quando há provas nos autos de que a parte envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 2. Evidenciado que o exequente não esgotou os meios possíveis de localização do patrimônio do executado, não há que se falara na expedição de ofício à Receita Federal, visto que a quebra de sigilo fiscal se apresenta como medida extrema e, portanto, não pode ser utilizada de forma desarrazoada. 3. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1268178, 07117352220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Demais disso, a pesquisa de dados pelo Poder Judiciário é meio imprescindível à localização de devedores e de bens passíveis de constrição, mas não exime a parte credora de promover pesquisas por meios próprios, pois devem ser resguardados, sempre que possível, os dados pessoais do contribuinte, com o objetivo de preservar sua privacidade. Assim, não tendo o Agravante esgotados todos os meios possíveis para localizar bens da Agravada passíveis de penhora, tenho por ausente a plausibilidade do direito alegado e inviável o deferimento, nesse momento processual, da medida pretendida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora